Tribunal: STF
Processo: RHC 181566
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de José Dirceu de Oliveira e Silva em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC 535.709, assim ementado (e.Doc. 2): 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MOMENTO CONSUMATIVO. RENOVAÇÃO. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - O recorrente, José Dirceu de Oliveira e Silva, foi condenado pelo crime de corrupção passiva, na modalidade receber, por ter, em resumo, sido o destinatário de vantagens ilícitas oriundas de contrato fraudulento celebrado entre a Petrobras e a empresa Apolo Tubulars.
    III - As instâncias ordinárias, com base no exame aprofundado do acervo fático-probatório coligido nos autos, concluíram que as condutas subsumíveis ao tipo de corrupção passiva na modalidade receber estenderam-se, ao menos, até a data de 23/4/2012, data do último recebimento de vantagem indevida.
    IV - Consoante entendimento firmado pela Corte Especial (APn 827/DF), o enfeixamento de diversas condutas de corrupção, perpetradas em um mesmo contexto delitivo, na figura de um crime único não afasta a situação de que, a cada novo recebimento de vantagem indevida, houve nova agressão ao bem jurídico tutelado e, por conseguinte, renovou-se o momento consumativo do delito.
    V - Desse modo, consumado o crime sob a égide da nova redação do art. 110, § 1º, do CP, introduzida pela Lei n. 12.234/10, não se admite a contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada em concreto em momento anterior ao do recebimento da denúncia. Ainda quando assim não fosse, entre a data do crime e a do recebimento da acusatória decorreu período inferior aos 6 (seis) anos necessários para o reconhecimento da prescrição.
    Agravo regimental desprovido”.
    Narra a defesa constituída, em síntese, que o recorrente foi condenado pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, nos autos da AP 5030883-80.2016.4.04.7000, à pena definitiva de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias pelas práticas, em concurso formal, de um único crime de corrupção passiva e de 118 (cento e dezoito) delitos de lavagem de dinheiro, estes em continuidade delitiva. 
    Sustenta, nesse contexto, que se faz necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com a declaração da extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção passiva. 
    Aduz, para tanto, que, conquanto a condenação tenha sido fundamentada na prática de corrupção passiva, na modalidade de solicitar, de natureza formal e de consumação instantânea, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, “no intuito de furtar-se do reconhecimento da prescrição, altera os fatos para afirmar que José Dirceu teria sido condenado pela prática do delito na modalidade ‘receber’”, cuja consumação se protrai no tempo. 
    Explicita que o acórdão da Corte Regional considerou que a conduta perdurou até abril de 2012, “período durante o qual sustentou a manutenção de Renato Duque no cargo de direito da Petrobras e se manteve percebendo vantagem ilícita”, em compreensão que, equivocadamente chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, considerou, para fins de consumação, os atos de mero exaurimento do delito.
    Adverte, de outro modo, que “não há qualquer decisão nos autos que permita concluir que o crime de corrupção passiva pelo qual o recorrente foi condenado consistiu nos valores supostamente recebidos por meio de viagens aéreas ou transferências bancárias”, sendo matéria estranha à condenação, advinda do “contrato celebrado entre a Petrobras e a empresa Apolo Tubulars, em 16/10/2009”. 
    Prossegue asseverando que, na hipótese dos autos, considerado delito de natureza formal, o termo inicial da contagem do lapso prescricional ocorre no dia da consumação delitiva, podendo retroceder à data do recebimento da denúncia, conforme antiga redação do art. 110, § 2º, do Código Penal. Defende, ainda, incidir o redutor etário previsto no art. 115 daquele Diploma Legal, eis que, na data da sentença condenatória, o recorrente contava com 70 (setenta) anos de idade. 
    De acordo com esses parâmetros, conclui a defesa que, entre a data dos fatos (outubro de 2009) e o recebimento da denúncia (junho de 2016), teria transcorrido período superior a 6 (seis) anos, motivo pelo qual operada a prescrição da pretensão punitiva estatal. 
     Invocando, portanto, o constrangimento ilegal pela imposição ao recorrente de pena por crime que já se encontra fulminado pela prescrição, pleiteia-se, liminarmente, seja determinada a suspensão do processo de origem, “em fase de Recurso Especial, até que seja julgado o mérito deste recurso”.
    No mérito, a defesa constituída requer “seja provido o presente recurso, reconhecendo-se a extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal do crime de corrupção passiva imputado a JOSÉ DIRCEU”.
    Em contrarrazões apresentadas, Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus. 
    É o relatório. Decido. 
    2. Conforme se depreende da peça inicial, pretende-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição quanto ao delito de corrupção passiva a que foi condenado o recorrente.
    Para o deslinde da controvérsia, emergem duas teses contrapostas, centradas na natureza do delito de corrupção imputado ao ora recorrente, e que, nessa medida, implicariam em diferentes datas para a consumação do delito, com repercussão direta na incidência da alteração legislativa determinada pela Lei 12.234/2010 quanto ao marco inicial para a contagem do lapso da prescrição. 
    Na perspectiva da defesa, conforme adiantado, o crime de corrupção em apreço decorrera de solicitação de vantagem indevida e, desse modo, ostentaria a natureza de crime formal, de consumação instantânea, verificada na data da assinatura do contrato entre a Petrobras e a empresa Apolo Tubularis, a saber, 16.10.2009. 
    Ocorre que, de acordo com os pronunciamentos judiciais antecedentes, a prática delitiva descrita pela acusação teria sido consumada com o efetivo recebimento da vantagem injustificada, “mediante o custeio dissimulado de despesas decorrentes da utilização, por cento e treze vezes, por José Dirceu de Oliveira e Silva, de duas aeronaves pertencentes a Júlio Camargo, no período compreendido entre 08/11/2010 a 03/07/2011”, bem assim por intermédio do repasse de cerca de R$ 699.119,87 “à empresa Credencial Construtora, cujos sócios eram Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo, a pedido de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão de José Dirceu, no interregno compreendido entre 02/03/2012 a 23/07/2012”, com o subsequente saque em espécie desses valores e repasse a emissários do grupo comandado pelo ora recorrente (e.Doc. 1, fls. 118-119 – sentença condenatória), em contrapartida ao apoio político destinado à manutenção de Renato Duque no cago de Diretor de Serviços da Petrobras, em ações sobrepujantes ao ajuste contratual havido entre aquela sociedade de economia mista e a empresa referida. 
    Nessa dinâmica, tem-se que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deixou de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do delito de corrupção passiva, sob os fundamentos explicitados no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade 5030883-80.2016.4.04.7000/PR (e.Doc. 1, fls. 22- 26): 
    “1. Prescrição em relação a JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA e SILVA
    (...)
    Examino o pedido por se tratar de matéria de ordem pública, indeferindo-o, contudo.
    Inicialmente, a questão ventilada pelo réu, vale destacar, foi objeto de pronunciamento específico no voto prolatado pelo Des. Victor Luiz dos Santos Laus, quando do julgamento dos recursos de apelação interpostos no feito. Por oportuno, transcrevo o teor da decisão, no que concerne ao ponto ora examinado (Evento 45 - VOTO1):
    ‘2.4.4. Prescrição
    Considerando as penas fixadas para os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados pelo réu, o prazo prescricional incidente na hipótese equivale a 12 (doze) anos, na forma do artigo 109, III, do Código Penal.
    Tendo em vista, ainda, que o acusado nasceu em 16-3-1946, e portanto completou 70 anos de idade em 16-3-2016, antes da prolação da sentença condenatória, em 08-3-2017, o prazo prescricional deve ser reduzido por metade, a teor do artigo 115 do Estatuto Repressivo.
    Embora o contrato entre a empresa Apolo Tubulars e a Petrobrás tenha sido firmado em 16-10-2009, a participação de JOSÉ DIRCEU no crime de corrupção prolongou-se no tempo, uma vez que era ele o responsável pela manutenção de RENATO DUQUE no cargo de diretor da petrolífera, possibilitando, assim, que este último garantisse a realização dos 310 pedidos de fornecimento de materiais à empresa Apolo, entre 26-10-2009 e 23-4-2012, do que resultaram pagamentos no valor total de R$ 450.460.940,84.
    Quanto ao crime de branqueamento de capitais, os atos de ocultação ou dissimulação foram praticados entre os anos de 2010 e 2012.
    Assim, tanto no que diz respeito ao crime de corrupção, quanto no tocante ao delito de lavagem de dinheiro, mostra-se aplicável o artigo 110, § 1º, do Código Penal, na redação dada pela Lei 12.234/2010, o que significa dizer que o cômputo do lapso prescricional não pode ter por marco inicial data anterior à da denúncia.
    Portanto, não se verifica a consumação do prazo extintivo, seja entre o recebimento da denúncia (29-6-2016) e a publicação da sentença (08-3-2017), ou desde então, até o presente momento.’
    Em relação ao crime de corrupção passiva, a denúncia imputou a RENATO DUQUE, JOSÉ DIRCEU e LUIZ EDUARDO a prática de 311 (trezentas e onze) delitos de corrupção passiva qualificada, em sua forma majorada, insculpido no art. 317,caput e §1º, c/c art. 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do CP. Assim foi descrito o fato imputado:
    ‘Em datas ainda não estabelecidas, mas certo que compreendidas entre o início de 2009 e 29/04/2012, PAULO DE CASTRO e CARLOS EDUARDO DE SÁ, administradores da APOLO TUBULARS, de modo voluntário e consciente, no contexto das atividades da organização criminosa exposta nessa denúncia, em concurso e unidade de desígnios, por intermédio de JÚLIO CAMARGO, ofereceram, prometeram e efetuaram o pagamento de vantagens econômicas indevidas na ordem de R$ 7.147.425,70 ao Diretor de Serviços da PETROBRAS, RENATO DUQUE, assim como a JOSÉ DIRCEU e LUIZ EDUARDO, na condição de representantes do núcleo político do Partido dos Trabalhadores - PT , responsável por manter referido Diretor no poder, a fim de determinar que RENATO DUQUE praticasse atos de ofício que favorecessem o grupo empresarial junto à PETROBRAS, especificamente no sentido de ensejar que a APOLO TUBULARS celebrasse com a Estatal o Contrato nº 4600300851, com valor inicial de R$ 255.798.376,40, bem como para que fosse incrementada sua demanda em larga medida nesse contrato, o que se materializou com a formulação pela Estatal de 310 pedidos de compras subsequentes’ (Ação Penal, evento 01 - DENUNCIA 1, pp. 02-03).
    Da prova concluiu-se que José Dirceu de Oliveira e Silva foi a pessoa indicada por Renato Duque a Júlio Camargo, figurando como o principal beneficiário das vantagens indevidas auferidas com o crime de corrupção - era o réu o responsável pela sustentação política de Renato de Souza Duque na condição de Diretor da Petrobras.
    Relativamente ao réu, o feito trata de condutas que perduraram no tempo entre os anos de 2009 e 23/04/2012, período durante o qual sustentou a manutenção de Renato Duque no cargo de diretor da Petrobrás e se manteve percebendo vantagem ilícita, consubstanciada em propina - paga em viagens aéreas no período de 08/11/2010 a 03/07/2011 e transferência bancárias no período de 12/03/2012 e 30/07/2012. Logo, não há cogitar de cessação dos atos de corrupção antes de julho de tal lapso, que corporificam o pagamento da vantagem, o que, por si só, determina a aplicação da alteração legislativa promovida pela Lei 12.234/2010.
    Ainda, diga-se que o embargante viabilizou que a Apolo Tubulars fosse acionada trezentas e dez vezes ao longo do tempo para a aquisição de materiais, com base nos contratos firmados com a Estatal, até 23/04/2012. Lembre-se que a Apolo Tubulars majorou os valores do contrato inicial, em 14/04/2011, de R$ 255.798.376,40 para R$ 450.460.940,84 - os valores pagos a título de propina e que, na sequência, foram alvos de branqueamento, foram sendo injetados ao longo da execução do contrato, porquanto dependiam das demandas empreendidas pela Petrobrás.
    Assim, no caso concreto, aplicável a alteração legislativa promovida pela Lei 12.234/2010, afastando-se a incidência de prescrição anterior ao recebimento da denúncia.
    (...)
    À guisa de conclusão, não há falar em prescrição retroativa para os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, porquanto os fatos delitivos praticados pelo réu são alcançados pela norma prevista no art. 110, parágrafo primeiro, do Código Penal, em sua redação atual, dada pela Lei 12.234/2010, segundo a qual, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
    Com base nesses fundamentos, rejeito o pedido”.
    Cumpre retomar aos fundamentos esposados pela sentença condenatória (e.Doc. 1, fls. ): 
     
    "128.A Apoio Tubulars é uma empresa fornecedora de tubulações para a Petrobras.
    129. A denúncia aponta que no contrato nº 4600300851, celebrado entre a Petrobras e a Apoio Tubulars, em 16/10/2009, no valor de R$ 255.798.376,40, houve o pagamento de propinas no valor de R$ 7.147.425,70.
    130. O objeto do contrato era o fornecimento de tubos de revestimento de aço carbono, acessórios e serviços associados, destinados à Área de Negócio de Exploração e Produção da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.
    131. A documentação relativamente a esse contrato foi juntada pelo MPF com a denúncia (evento 1, out3, outló, outl7, out22, out23, out30 e out32), e posteriormente complementada pela Petrobras, que apresentou cópia do contrato n° 4600300851, de seus anexos, e demais documentação correlata, em mídia, que permaneceu acautelada em Secretaria e à disposição das partes (eventos 135 e 137).
    132. O intermediador do pagamento das vantagens indevidas, nesse caso, seria Júlio Gerin de Almeida Camargo.
    133. Segundo a denúncia, após ter sido contatado inicialmente pelos sócios da Apoio Tubulars, Paulo César Peixoto de Castro Palhares e Carlos Eduardo de Sá Baptista, que visavam inserir a empresa em grandes contratos da Petrobras, Júlio Gerin de Almeida Camargo teria entrado em contato com Renato de Souza Duque, então Diretor de Serviços e de Engenharia da Petrobras, para que esse, utilizando a sua influência, interviesse para que a Apoio Tubulars obtivesse contratos de maior monta na seara de tubulações com a Petrobrás.
    134. Após lograr êxito em ser contratada pela Petrobras em um contrato de R$ 255.798.376,40, instrumento firmado cm 16/10/2009, a Apoio Tubulars formalizou contrato de prestação de serviços de representação comercial com a Piemonte Empreendimentos, empresa de Júlio Gerin de Almeida Camargo, na data de 01/02/2010. Em decorrência do contrato, a Piemonte emitiu quarenta notas fiscais entre 11/05/2010 a 04/07/2013 contra a Apoio Tubulars no valor bruto de RS 7.147.425,78.
    135. Em contrapartida, após a contratação, por orientação de Renato de Souza Duque, o montante de propina a ele devido no negócio espúrio teria sido destinado por Júlio Gerin de Almeida Camargo ao grupo comandado por José Dirceu de Oliveira e Silva, eis que seria ele o responsável pela sustentação política concedida a Renato de Souza Duque.
    136. Desses valores, segundo a peça acusatória, cerca de RS 1.445.107,86 teriam sido repassados por Júlio Gerin de Almeida Camargo a José Dirceu de Oliveira e Silva, mediante o custeio dissimulado de despesas decorrentes da utilização, por cento e treze vezes, por José Dirceu de Oliveira e Silva, de duas aeronaves pertencentes a Júlio Camargo, no período compreendido entre 08/11/2010 a 03/07/2011.
    137. Parcela remanescente da propina devida, no valor de cerca de R$ 699.119,87, teria sido repassada à empresa Credencial Construtora, cujos sócios eram Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique dc Oliveira Macedo, a pedido de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão de José Dirceu, no interregno compreendido entre 02/03/2012 a 23/07/2012.
    138. Para tanto, foi celebrado contrato simulado de consultoria com data de 15/12/2011 entre a Auguri Empreendimentos, empresa de Júlio Gerin de Almeida Camargo, e a Credencial Construtora. 
    139. Após o recebimento dos valores, Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo, cm regra, sacavam o numerário cm cspccic, repassando-o a emissários do grupo comandado por José Dirceu de Oliveira e Silva.
    140. Passa-se a verificar a prova do pagamento das propinas.
    [...]
    155. Em síntese, os depoimentos dos colaboradores Júlio Gerin de Almeida Camargo e Milton Pascowitch, especialmente do primeiro, sustentam a tese da Acusação de que a contratação da Apoio Tubulars pela Petrobras, negócio jurídico intermediado por Júlio Gerin de Almeida Camargo, envolveu o pagamento de propinas ao grupo comandado por José Dirceu de Oliveira e Silva, por orientação de Renato de Souza Duque.
    [...]
    195. A prova de que Renato de Souza Duque teve papel crucial na contratação da Apoio Tubulars pela Petrobras fica ainda mais incisiva, conforme se verá a seguir, pela comprovação de que em virtude do contrato em tela houve o pagamento de vantagens indevidas ao grupo político comandado por José Dirceu de Oliveira c Silva, a mando de Renato de Souza Duque.
    […] 
    212. Devidamente, comprovado, portanto, o repasse líquido de R$ 6.679.704,19 da Apolo Tubulars para a Piemonte Empreendimentos, no período de 17/05/2010 a 15/07/2013. 
    213. Cumpre, assim, averiguar o destino final desse numerário, ao menos relativamente ao montante que é objeto desta ação penal. 
    214. Conforme já explicitado acima (item 143), logo após a formalização do contrato entre a Apolo Tubulars e a Petrobras, Julio Gerin de Almeida Camargo declarou haver se reunido com Renato de Souza Duque, com a finalidade de acertar o pagamento de parcela da vantagem indevida que seria cabível a Renato Duque por conta de sua decisiva intervenção na contratação milionária da Apolo Tubulars pela Petrobras. 
    215. Segundo o teor do depoimento prestado por Julio Camargo, ele teria procurado Renato Duque e ofertado parcela da comissão a ele paga pelos sócios da Apolo Tubulars pela sua participação no exitoso negócio. Renato Duque teria então lhe dito que a propina nesse caso deveria ser destinada ao grupo capitaneado por José Dirceu de Oliveira e Silva, eis que estaria Renato Duque devendo ‘favores’ ao referido acusado. 
    216. Coube, assim, a Julio Gerin de Almeida Camargo, em observância à orientação de Renato de Souza Duque, direcionar parte dos valores obtidos com a contratação da Apolo Tubulars ao grupo político capitaneado por José Dirceu de Oliveira e Silva. 
    217. Segundo informado por Julio Gerin de Almeida Camargo, da quantia a ele paga pela Apolo Tubulars, por intermédio da Piemonte, foram descontados os impostos, restando ‘aproximadamente um valor líquido de 30% sobre o valor faturado’ a ser repassado a José Dirceu de Oliveira e Silva (evento 173). 
    218. Consoante se extrai da peça acusatória, o valor total direcionado a José Dirceu de Oliveira e Silva teria sido de R$ 2.144.227,73. 
    219. Parte dos pagamentos teria ocorrido mediante o custeio de despesas pela utilização, por José Dirceu de Oliveira e Silva, de duas aeronaves pertencentes a Julio Gerin de Almeida Camargo. 
    220. Nesse caso, a Acusação afirma que o total indevidamente pago teria sido de R$ 1.445.107,86. 
    221. A outra parcela dos pagamentos teria sido direcionada à empresa Credencial Construtora, de propriedade de Eduardo Aparecido de Meira e de Flávio Henrique de Oliveira Macedo, a partir da formalização de contrato de prestação de serviços fictício entre referida empresa, a Credencial, e a Auguri Empreendimentos, empresa de propriedade de Julio Gerin de Almeida Camargo. 
    222. Nesse caso, a Acusação afirma que o total indevidamente pago teria sido de R$ 699.119,87. 
    223. Julio Gerin de Almeida Camargo fez ainda menção a pagamentos em espécie que teriam sido repassados a Luiz Eduardo de Oliveira Silva, Roberto Marques e Milton Pascowitch tendo como destinatário final José Dirceu de Oliveira e Silva mas que envolveriam também outros créditos devidos ao referido acusado e que não integram o objeto estrito deste processo penal (evento 173). 
    224. Segundo o MPF, José Dirceu de Oliveira e Silva teria realizado 113 voos nas aeronaves Cessna Citation Excel PT-XIB e Cessna Citation Mustang PP-EVG, pertencentes a Julio Gerin de Almeida Camargo, no período compreendido entre 08/11/2010 e 03/07/2011, despesas essas que teriam totalizado a quantia de R$ 1.445.107,86. 
    225. As viagens constam de tabela apresentada pelo colaborador Julio Gerin de Almeida Camargo em seu acordo e foi anexada com a denúncia (evento 1, out28). 
    226. Julio Gerin de Almeida Camargo declarou que a relação de voos foi extraída diretamente da sua ‘contabilidade’, eis que costumava anotar voos realizados por José Dirceu para depois cobrar deste os custos da viagem (evento 1, out28). 
    227. Conforme visto acima (item 145, retro), Julio Gerin de Almeida Camargo, em Juízo, confirmou ser proprietário de duas aeronaves e que elas eram disponibilizadas a José Dirceu de Oliveira e Silva, que sempre viajava como passageiro. Afirmou, ainda, que ele teria feito inúmeras viagens, as quais totalizaram entre um milhão e duzentos mil reais e um milhão e quatrocentos mil reais.
    (…) 
    245. Comprovado, assim, por meio de prova oral e documental, o pagamento de R$ 1.445.107,86, a título de propina a José Dirceu de Oliveira e Silva, mediante a contraprestação dissimulada de voos em aeronaves pertencentes a Julio Gerin de Almeida Camargo. 
    246. Segundo a denúncia, a outra parcela dos pagamentos retirados da comissão de Julio Camargo e direcionados ao grupo de José Dirceu de Oliveira e Silva, por orientação de Renato de Souza Duque, o foram por meio da utilização da empresa Credencial Construtora, de propriedade de Eduardo Aparecido de Meira e de Flávio Henrique de Oliveira Macedo. 
    247. Julio Gerin de Almeida Camargo declarou em seu depoimento que teria sido procurado por Luiz Eduardo de Oliveira e Silva para que o remanescente dos valores devidos ao grupo capitaneado por José Dirceu fosse repassado à empresa Credencial (conforme item 146, retro). 
    248. Segundo o colaborador, havia uma demanda da equipe de José Dirceu para que o cronograma de pagamentos fosse acelerado. Como não havia disponibilidade fácil de pagamentos em espécie, ele sugeriu que fosse indicada uma empresa cuja conta pudesse ser utilizada para a realização de depósitos. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, por orientação de José Dirceu, teria lhe sugerido, então, a Credencial Construtora. 
    249. O vínculo pessoal entre os sócios da Credencial Construtora, Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo, e José Dirceu de Oliveira e Silva foi expressamente reconhecido pelos três acusados em seus interrogatórios (evento 310). 
    250. Milton Pascowitch, por sua vez, afirmou que conhecia Eduardo Meira e Flávio Macedo em ‘dois ou três aniversários do ex Ministro José Dirceu em Vinhedo’ (evento 173, termo1). 
    (…) 
    257. Segundo Julio Gerin de Almeida Camargo, para viabilizar o repasse de propinas foi então celebrado, em 15 de dezembro de 2011, contrato de prestação de serviços entre a Auguri Empreendimentos e Assessoria Comercial Ltda, representada por Julio Gerin de Almeida Camargo, e a Credencial Construtora, Empreendimentos e Representações Ltda, representada por Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo. 
    258. Cópia do contrato foi apresentada pelo colaborador Julio Gerin de Almeida Camargo e anexada pelo MPF com a peça acusatória (fls. 18/22, out26, evento 1). 
    259. Previstos no instrumento contratual vigência entre 02/01/2012 a 02/08/2012 e remuneração absoluta de R$ 700.000,00, com o vencimento das faturas para o dia 20 de cada mês. 
    260. O ‘escopo do projeto’, por sua vez, era a ‘representação e consultoria técnica/comercial para venda de equipamentos e/ou materiais petrolíferos’ (fls. 23, out26, evento 1). 
    261. Julio Gerin de Almeida Camargo, em depoimento prestado em sede de colaboração, confirmou que o contrato firmado entre a Auguri Empreendimentos e a Credencial Construtora era fictício, destinava-se exclusivamente a justificar o repasse de propinas à Credencial, e que portanto não houve efetiva prestação de qualquer serviço (evento 1, out25). 
    (…) 
    330. Existente, portanto, prova oral e documental de que os valores recebidos pela Credencial Construtora da Auguri Empreendimentos, R$ 699.119,87 eram oriundos do contrato firmado entre a Apoio Tubulars e a Petrobras, foram a ela transferidos sem causa lícita, e tiveram como destinatário final o grupo capitaneado por José Dirceu de Oliveira e Silva.
    [...]
    333. Provado acima de qualquer dúvida razoável que Júlio Gerin de Almeida Camargo, representando os interesses da Apoio Tubulars, pagou vantagem indevida no contrato de n. 4600300851, celebrado em 16 de outubro de 2009, pela referida empresa com a Petrobrás para o fornecimento de tubos de revestimento de aço carbono. A propina teria totalizado o valor de R$ 2.144.227,73 e foi repassada, por orientação do então Diretor de Serviços c Engenharia da Petrobras, Renato de Souza Duque, ao grupo comandado por José Dirceu de Oliveira e Silva.
    […]
    336. Assim, deve ser reconhecido como o montante de propinas pago o valor de R$ 2.144.227,73, conforme provas cumpridamente examinadas no item anterior, inclusive declaração de Julio Gerin de Almeida Camargo de que o valor da propina compreendeu a metade do valor a ele pago retirados os impostos incidentes, ou ‘aproximadamente um valor líquido de 30% sobre o valor faturado’ (item 143, retro). 
    337. O pagamento de vantagem indevida a empregados públicos de empresa pública configura crime de corrupção ativa e o recebimento pelo empregado público ou por terceiro por ele indicado configura o crime de corrupção passiva. Assim, quem pagou cometeu o crime do art. 333 do CP e quem recebeu, empregado público ou terceiro por ele indicado, cometeu o crime do art. 317 do CP. 
    338. É certo que José Dirceu de Oliveira e Silva e Luiz Eduardo de Oliveira e Silva não são agentes públicos, mas se participaram de acertos de propinas entre dirigentes da Petrobrás e empresa fornecedora da estatal ou se receberam parte dos valores ou indicaram beneficiário, são passíveis de responsabilização por crime de corrupção passiva a título de autoria ou participação e considerando o disposto no caput do art. 29 e no art. 30 do CP: 
    (…)
    386. José Dirceu de Oliveira e Silva foi o beneficiário principal da propina dirigida ao seu grupo político em decorrência dos acertos havidos entre Renato de Souza Duque e Júlio Gerin de Almeida Camargo, eis que era o responsável pela sustentação política de Renato de Souza Duque na condição de Diretor da Petrobras. Foi ele quem utilizou as duas aeronaves privadas de Júlio Gerin de Almeida Camargo cm benefício próprio. Foi, ainda, justamente por ser o articulador político de Renato Duque no cargo, o maior beneficiário dos valores repassados inicialmente à Credencial Construtora, por meio de contrato de prestação de serviços simulado com a Auguri Empreendimentos. Deve, assim, responder, a título de participação, pelo crime de corrupção passiva e ainda pelos crimes de lavagem de dinheiro consistentes na utilização dissimulada das aeronaves de Júlio Gerin de Almeida Camargo e no recebimento de valores previamente transferidos, com ocultação e dissimulação, pelas contas da Credencial Construtora.
    387. Como adiantado, o fato de não ser agente público ao tempo dos fatos não tem relevância, já que o crime de corrupção passiva caracteriza-se mesmo que a propina seja dirigida, a pedido do agente público, a terceiro, no caso, o próprio acusado. Aplicam-se os referidos artigos 29 e 30 do CP.
    [...]
    475. Condeno José Dirceu de Oliveira e Silva:
    a) por um crime de corrupção passiva do art. 317 do CP, por receber, para si, vantagem indevida acertada cm decorrência do contrato formalizado entre a Apoio Tubulars e a Petrobras;
    b) crimes de lavagem de dinheiro do art. 1º, caput, da Lei n.° 9.613/1998, pelo recebimento de produto de crime de corrupção, mediante condutas de ocultação e dissimulação que lhe conferiram aparência lícita.
    [...]
    Para o crime de corrupção passiva: José Dirceu de Oliveira e Silva tem antecedentes criminais, já tendo sido condenado por corrupção passiva pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470 (evento 42). Conduta social, motivos, comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A prática do crime de corrupção envolveu o recebimento de RS 2.144.227,73 pelo acu